Tribunal: TJDFT
Processo: 0702022-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. ART. 5o, INCISO LXXIV, CF/88 C/C ART. 373, I, CPC. Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil, assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

2. Observados os elementos de prova carreados aos autos, resta evidenciado que a parte agravante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, não havendo como lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça.

3. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. A quantia recebida a título de salário mensal, em torno de R$13.000,00 (treze mil reais) brutos e R$9.942,55 líquidos, é manifestamente incompatível com a concessão do benefício de gratuidade de Justiça.

4. Rejeitada a preliminar, conhecido e desprovido o agravo.